Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715664-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS MANOEL DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por JOSIAS MANOEL DE SOUZA JUNIOR, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709057-48.2018.8.07.0018, proveniente de condenação do agravante na ação de ressarcimento ao erário movida pelo Distrito Federal por responsabilidade em acidente automotivo em que houve perda total da viatura. A pesquisa por meio eletrônico SISBAJUD bloqueou o numerário de R$1.823,57 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) da conta bancária do agravante, determinando o juiz a conversão em penhora e imediata transferência do numerário para conta vinculada ao Juízo. (ID 85667349 dos autos de referência). Insurge-se o agravante, alegando tratar-se de verba de natureza salarial, cujo pedido foi indeferido mantendo-se o bloqueio do numerário porque ausentes os elementos probatórios que comprovem a alegada impenhorabilidade (ID 89422090). Insiste o agravante que o ativo bloqueado na sua conta bancária possui natureza salarial, sendo portanto, impenhorável, e que a manutenção da medida constritiva vai de encontro à lei e jurisprudência sedimentada nesse Tribunal e no STJ, haja vista que seus rendimentos líquidos são limitados à média de R$5.570,92 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e noventa e dois centavos) mensais. Requer a imediata suspensão da penhora, e ao final, o provimento do presente agravo para restituir-lhe a quantia bloqueada. Preparo regularmente recolhido (ID 25710679, fl. 30). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para desbloqueio do numerário penhorado em conta bancária do agravante, haja vista a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. Em regra, não há efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, condicionando-se a excepcionalidade à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único do CPC). Conforme consta dos autos, o agravante, agente de polícia, foi condenado a ressarcir os cofres públicos em virtude de dano ao erário proveniente de responsabilidade em acidente automotivo em que houve perda total da viatura policial que dirigia. Dessa forma, o débito originado possui natureza especial, sendo matéria de interesse público, o que possibilita a flexibilização da proteção salarial para além das hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC, sendo aplicável, ao caso, a Lei especial 4.717/65 que regula a Ação Popular, precipuamente no art. 14, § 3o, que assim dispõe: Art. 14. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença; se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. (...) § 3o Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. § 4o A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a seqüestro e penhora, desde a prolação da sentença condenatória. Assim, verificando-se que o caso concreto preenche os critérios para a aplicação da norma, pois o agravante é servidor público que percebe sua remuneração dos cofres do Distrito Federal, permitindo-se, inclusive o desconto em folha, com maior razão subsiste a possibilidade de penhora de valores em conta salário. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Assim, entende-se pela possibilidade da penhora de verbas salariais, desde que preservado o direito fundamental à dignidade do devedor, sem impor-lhe situação de penúria ou prejuízo da sua própria subsistência. Deve o Julgador encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a dignidade do executado e da sua família. Pois bem, compulsando os documentos que acompanham o presente recurso, precipuamente o contracheque do agravante, ressai o salário bruto de R$15.960,34 (quinze mil, novecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). Efetuados os descontos em folha, sobeja-lhe o valor líquido de R$5.570,92 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e noventa e dois centavos). Além disso, somado a esse valor, há também outra transferência sob a rubrica “transferência salário” no valor de R$2.763,89 (dois mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos). O extrato bancário do Banco de Brasília – BRB de titularidade do agravante referente ao mês 11/2020 (fl. 27 do ID 25710678), ostenta recebimento de outros créditos, e não apenas da verba salarial, nos valores de R$2.038,37 (dois mil, trinta e oito reais e trinta e sete centavos) e R$ 573,91 (quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), creditados em 20/11/2020 e 24/11/2020, respectivamente, o que retira da conta bancária a característica de ser eminentemente salarial. Assim, sopesando a origem do débito cujo interesse de ressarcimento é coletivo, agregado aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e efetividade da execução, creio que a permanência da penhora de R$1.823,57 (um mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) da conta bancária do agravante não maleficia o seu digno sustento e de sua família. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 13:49:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator